Tribunal: TJSP
Processo: 2060199-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados com relação à nulidade de intimação. Cabimento.

EQUÍVOCO NO CADASTRO DO NÚMERO DA OAB. Patrono que formulou requerimento expresso de intimação com número de inscrição de Minas Gerais. Cadastramento com o número de São Paulo.

NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE INTIMAÇÃO. Prejuízo demonstrado por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados com relação à nulidade de intimação. Cabimento.

EQUÍVOCO NO CADASTRO DO NÚMERO DA OAB. Patrono que formulou requerimento expresso de intimação com número de inscrição de Minas Gerais. Cadastramento com o número de São Paulo.

NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE INTIMAÇÃO. Prejuízo demonstrado por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Necessidade de restituição dos prazos. Inteligência do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda Câmara.

RECURSO PROVIDO.